Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-06.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000378-06.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA - CPF: 395.778.801-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CONTRATO COMO TÍTULO EXECUTIVO OU INTERESSE NA CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. ARTIGO 41 DA LEI N. 9.099/95 E ARTIGO 1.001 DO CPC. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei n. 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, em seu artigo 41, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão despacho ou decisão interlocutória.

Se o recurso inominado foi interposto contra despacho, o qual determinou a intimação do exequente para manifestar a respeito da inexistência dos requisitos para configuração do contrato como título executivo ou interesse na conversão em ação de cobrança, não cabe recurso inominado, pois o ato judicial combatido trata-se de despacho de mero expediente, o qual não traz em si conteúdo decisório.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000378-06.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Q. I. Centro Educacional LTDA - ME

Recorrida(s):

Eliane da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra o despacho proferido pela Juiz “a quo” que determinou a intimação do exequente para manifestar a respeito da inexistência dos requisitos para configuração do contrato como título executivo ou interesse na conversão em ação de cobrança.

Da análise dos autos, verifico que o Exequente, após ser intimado a respeito do teor do despacho proferido em 19/04/2021 pelo Juiz “a quo”, ao invés de manifestar a respeito da inexistência dos requisitos para configuração do contrato como título executivo ou interesse na conversão em ação de cobrança, interpôs recurso inominado em 22/04/2021.

Logo, o recorrente visa à reforma do ato que determinou que manifestasse a respeito da inexistência dos requisitos para configuração do contrato como título executivo ou interesse na conversão em ação de cobrança. Contudo, tal expediente não traz conteúdo decisório.

A Lei n.9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão despacho ou decisão interlocutória.

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei nº 9.099/95, em seu art. 41 dispõe:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Ademais, contra despacho de mero expediente não há previsão de recurso, nos termos do disposto no artigo 1.001 do CPC,
in verbis:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Cabe ainda acrescentar que fui o Relator em outros dois recursos inominados interpostos pelo Recorrente contra despacho proferido pelo Juiz “a quo”, em caso análogo ao presente, nos autos n. 1001469-34.2021.8.11.0006 e 1000244-76.2021.8.11.0006, e também deixei de conhecer os recursos inominados, conforme ementas abaixo transcritas:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CONTRATO COMO TÍTULO EXECUTIVO OU INTERESSE NA CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA
DE
CUNHO

DECISÓRIO
. ARTIGO 41 DA LEI N. 9.099/95 E ARTIGO 1.001 DO CPC. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A Lei n. 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, em seu artigo 41, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão despacho ou decisão interlocutória.
Se o recurso inominado foi interposto contra despacho, o qual determinou a intimação do exequente para manifestar a respeito da inexistência dos requisitos para configuração do contrato como título executivo ou interesse na conversão em ação de cobrança, não cabe recurso inominado, pois o ato judicial combatido trata-se de despacho de mero expediente, o qual não traz em si conteúdo decisório.
Recurso não conhecido.
(N.U 1001469-34.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DO CONTRATO COMO TÍTULO EXECUTIVO OU INTERESSE NA CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA
DE
CUNHO

DECISÓRIO
. ARTIGO 41 DA LEI N. 9.099/95 E ARTIGO 1.001 DO CPC. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A Lei n. 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, em seu artigo 41, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão despacho ou decisão interlocutória.
Se o recurso inominado foi interposto contra despacho, o qual determinou a intimação do exequente para manifestar a respeito da inexistência dos requisitos para configuração do contrato como título executivo ou interesse na conversão em ação de cobrança, não cabe recurso inominado, pois o ato judicial combatido trata-se de despacho de mero expediente, o qual não traz em si conteúdo decisório.
Recurso não conhecido.
(N.U 1000244-76.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL –
AUSÊNCIA
DE
CUNHO

DECISÓRIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece reforma a decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento, em razão de o ato impugnado não ter cunho decisório, porque, de fato, o ato judicial não reconheceu a ocorrência da mácula prescricional/decadencial.
2. Agravo interno desprovido.
(N.U 1021796-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, NO PRAZO LEGAL - – DESPACHO DE IMPULSIONAMENTO MERAMENTE ORDINATÓRIO –
AUSÊNCIA
DE
CUNHO

DECISÓRIO
– AUSÊNCIA DE QUALQUER TEOR DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA DO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO.
Os despachos de mero expediente, pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil.
O agravo Interno interposto em face de despacho de mero expediente não atende ao pressuposto de admissibilidade, no que toca à regularidade formal, uma vez que manejado em desacordo com o disposto na legislação processual.

(N.U 0033769-10.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROVIDENCIAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA
DE
CUNHO

DECISÓRIO
. ARTIGO 41 DA LEI N. 9.099/95 E ARTIGO 1.001 DO CPC. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A Lei n. 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, em seu artigo 41, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão despacho ou decisão interlocutória.
Se o recurso inominado foi interposto contra despacho, o qual determinou a intimação do autor para providenciar as diligências necessárias à transferência do salvado em favor da exequente/seguradora, não cabe recurso inominado, pois o ato judicial combatido trata-se de despacho de mero expediente, o qual não traz em si conteúdo decisório.
Recurso não conhecido.

(N.U 1000063-18.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2023, Publicado no DJE 27/02/2023)

Desta forma, como ato judicial recorrido não se encaixa no conceito de decisão terminativa, mas sim, despacho de mero expediente, é incabível a interposição de recurso inominado.

Ante o exposto
, por ser incabível o presente Recurso Inominado interposto,
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023